Tribunal: TJMT
Processo: 1013687-78.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1013687-78.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Mensalidades]

Relatora:
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Redatora Designada: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO]

Partes:

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.164.561-00 (AGRAVADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (PROCURADOR), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (PROCURADOR), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDA A RELATORA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
ACADÊMICA DE MEDICINA – FIES
– ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – AMPLIAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – No caso concreto, está claro que a discussão nodal da lide não são as novas regras ditadas pelo FNDE, e sim se o caso concreto da acadêmica de medicina é, ou não, de incidência às novas regras, instituídas em 2017, bem como se a acadêmica foi previamente informada da eventual alteração contratual, o significa, por óbvio, que o feito deve tramitar na Justiça Comum, e não na Federal.

2 - Os temas levantados pela Instituição de Ensino, como: (a) legalidade da cobrança de valor de mensalidade não financiado pelo FIES, (b) correto bloqueio do sistema do FNDE quando da inclusão dos valores da semestralidade praticado pela IES, (c) é permitida a ingerência da Agravante no sistema FIES, como por exemplo, o preenchimento do Termo de Participação pela Agravante de acordo com a semestralidade praticada, na verdade, serão facilmente respondidos pelo Julgador da causa quando da prolação sentença, a depender do resultado do seguinte ponto controvertido mais abrangente: “
da regularidade das diferenças cobradas”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de inclusão do FNDE no polo passivo da demanda, determinando que a instituição de ensino reste todas as informações referentes à limitação nos valores semestrais impostos pelo FNDE, bem como dos valores semestrais fora do financiamento FIES (ID 134861659).

Em suas razões recursais (ID 134857695) a instituição de ensino aduz que a acadêmica ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
alegando ser aluna do curso de Medicina ofertado pela agravante desde o segundo semestre de 2015 beneficiada com o Financiamento Estudantil - FIES no percentual de 98,89% e que no segundo semestre de 2018 foi surpreendida com cobranças indevidas.

Relata que o juízo singular concedeu a antecipação de tutela e determinou a inversão do ônus da prova, tendo sido apresentada contestação e reconvenção pela agravante.

Alega que na sequência, fora proferido despacho saneador indeferindo a impugnação à justiça gratuita concedida à agravada, invertendo o ônus da prova ficando a cargo da agravante a produção de prova da regularidade das diferenças cobradas da aluna, bem como comprovar que houve a previa comunicação à agravada acerca do novo teto a ser aplicado aos contratos de prestação de serviços educacionais.

Assevera que após ter sido intimada, protocolou pedido de ajustes e esclarecimentos em razão dos pontos controvertidos fixados pelo juízo singular, manifestando-se sobre a incompetência da justiça estadual frente a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o FNDE e MEC, além de requerer a ampliação dos pontos controvertidos e produção de prova oral.

Relata que após sua manifestação, o juízo singular proferiu decisão indeferindo a declaração de incompetência por entender não ser o caso de formação de litisconsórcio passivo determinando à agravante o dever de prestar todas as informações referentes à limitação nos valores semestrais impostos pelo FNDE, bem como dos valores semestrais fora do financiamento FIES, não tendo sido analisados os demais pedidos.

Sob tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada de modo que seja analisada a alegada incompetência da justiça estadual por se tratar de matéria de ordem pública, ante a necessidade de inclusão do FNDE e da CEF, além e que seja ampliado o rol dos pontos controvertidos.

A liminar recursal foi indeferida no ID 136240693.

Sem contrarrazões (ID 139985169).

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS

ajuizou a presente ação em face de
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
,
aduzindo, em síntese, ser aluna do curso de Medicina ofertado pela agravante desde o segundo semestre de 2015 beneficiada com o Financiamento Estudantil - FIES no percentual de 98,89% e que no segundo semestre de 2018 foi surpreendida com cobranças indevidas no importe de R$ 1.561,95 referente as mensalidade de novembro e dezembro de 2018, outra parcela de R$ 5.033,52 vencida em 07/2016 e mais outra parcela de R$ 2.912,10 vencida desde 07/2018.

Em sua inicial (ID 134861651) requereu a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a instituição de ensino que se abstenha de efetuar cobrança indevida, se abstenha de negativar seu nome e, ainda, possibilite ao autor a rematrícula nos semestres subsequentes, além de determinar a instituição de ensino que não seja criado qualquer óbice à utilização do Portal Acadêmico e serviços com a emissão dos boletos referentes ao valor a ser suportado com recursos exclusivos do acadêmico, de acordo com o percentual que lhe cabe sem o acréscimo de qualquer montante, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

No mérito, requereu a procedência da demanda para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 15.695,95 (quinze mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) e demais cobranças eventualmente realizadas no decorrer do curso, a devolução em dobro do valor cobrado a maior no montante de R$ 506,14 (quinhentos e seis reais e quatorze centavos), a condenação da IES ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a confirmação da liminar outrora deferida.

Após o recebimento da inicial e manifestação da parte adversa, foi proferido despacho saneador, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a IES, ora agravante.

Pois bem.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais como também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.º 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021,
verbis
:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, melhor reexaminando o tema em discussão, tenho que
para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda
.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores referentes a semestralidade do período letivo 07/2016, 07/2018 e 2018/02 e a suposta inexistência de débito junto à IES, por ser o acadêmico beneficiário de financiamento estudantil, bem como o direito ao ressarcimento dos valores pagos supostamente a maior ensejam a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça o montante efetivamente recebido pela agravante.

Além disso, verifica-se da análise das peças processuais que a defesa da agravante é a de que a cobrança é legítima por não ter sido coberto pelo FIES a integralidade da semestralidade em razão da imposição de trava sistêmica, o que sem dúvida demonstra a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela IES é legítima ou não, tampouco se houve repasse a menor pelo governo federal, com base em cláusulas contratuais de instrumento firmado apenas entre a acadêmica e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil, especificamente no que se refere aos valores repassados à IES que posteriormente serão cobrados do estudante, deve ser reconhecida a necessidade de se integrar à lide o FNDE no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio formulado no precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa abaixo transcrita:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, em sendo a agravante uma instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.-

VOTO

EXMO. SR
. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Com a devida vênia, rejeito a preliminar
de incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência e rejeito a preliminar
de incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.

EM 21 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO, APÓS REJEITAREM POR MAIORIA, A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Manterei meu voto, ainda que fique vencida porque nenhum dos processos votados ano passado, voltou da Justiça Federal.

Não foi julgado na sessão como matéria consolidada em incidente de demanda repetitiva.

VOTO

EXMO. SR
. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Mantenho meu posicionamento.

VOTO - VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

O
Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada pela acadêmica do curso bacharelado em Medicina
Mayara Cristina Silva dos Santos
, que
indeferiu
o pedido de inclusão do
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
do polo passivo da lide, o que resultou na confirmação da
competência da Justiça Estadual
para processar e julgar o feito.

Ao prolatar a decisão recorrida, o Juiz condutor do feito assim fundamentou,
in verbis
:

“
(...) Pois bem, se equivoca a ré em seu argumento, pois claramente se vê da decisão id. 87131377, que o ponto controvertido fixado foi “
da regularidade das diferenças cobradas, bem como de que a aluna não foi previamente informada acerca do novo “teto” que seria aplicado aos contratos
, sendo esses os pontos controvertidos", ou seja,
trata-se de ato de competência da instituição de ensino
e não do Fundo de Desenvolvimento da Educação. (...)
”. (Sem destaques no original).

De acordo com o Julgador, compete à Instituição de Ensino Agravante prestar todas as informações inerentes à limitação do valor semestral imposto pelo FNDE e do valor que sobejar o financiamento FIES, razão porque concluiu que não há motivos para incluir a instituição federal – FNDE – como parte do processo. Em resumo, disse que os pontos controvertidos dizem respeito exclusivamente à atribuição do Centro Universitário de Várzea Grande, de modo que compete à Justiça Comum dirimir o feito.

Ao recorrer, a Instituição Agravante rememorou que a Agravada propôs a ação alegando ser acadêmica da faculdade de medicina com 100% do financiamento custeado pelo FIES; por isso, não se conforma com a cobrança de valor sobressalente ao da mensalidade, alegando que as novas regras do financiamento estudantil não se aplicam ao seu contrato.

Segundo as argumentativas da Agravante, é necessária a formação de litisconsorte passivo com o FNDE, autarquia ligada ao Ministério da Educação (MEC), e a Caixa Econômica Federal, instituições federais responsáveis pelos atuais regramentos e aplicação do financiamento estudantil, o que atrairia, por corolário, à competência da Justiça Federal.

Além disso, a Agravante recorreu do capítulo atinente à fixação dos pontos controvertidos, pugnando por sua ampliação, a fim de que também seja avaliada: (a) a legalidade da cobrança de valor de mensalidade não financiado pelo FIES, (b) foi correto o bloqueio do sistema do FNDE quando da inclusão dos valores da semestralidade praticado pela IES, (c) se é permitida a ingerência da Agravante no sistema FIES, como por exemplo, o preenchimento do Termo de Participação pela Agravante de acordo com a semestralidade praticada.

Mais adiante, a Agravante sustentou que ao aderir ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o acadêmico assume a obrigação de pagar as mensalidades, no primeiro momento, com recursos próprios, não sendo obstado o direito de obter o FIES. Ressaltou que o contrato de financiamento estudantil não substitui, ou anula, o contrato de prestação de serviços educacionais; por isso, disse que o aluno tem a obrigação de respeitar e cumprir o contrato firmado com a instituição de ensino, aí incluído o dever de pagar a mensalidade cobrada, pouco importando se o FNDE fixou teto máximo para o financiamento.

Ao final de seu longo arrazoado, a Agravante pugnou pela reforma da decisão interlocutória fundada em dois motivos centrais:
primeiro
, declarar a incompetência da justiça estadual, e
segundo
, não sendo esse o entendimento da Corte, que seja ampliado o rol dos pontos controvertidos.

Quanto à
competência
, muito embora tenha me filiado ao entendimento de que a questão devesse ser enfrentada pela Justiça Federal, depois de estudar melhor assunto, revejo meu posicionamento para afirmar que
compete à Justiça Comum
processar e julgar casos como a que se vê nos autos principais, tal qual me posicionei no julgamento da Reclamação n. 1015981-40 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Recordo que, ao julgar mencionada Reclamação, o ilustre Desembargador Dirceu dos Santos assim se posicionou:

“(...) A discussão permeia-se entre a universidade e o aluno, o qual alega que a universidade não está cumprindo cláusula contratual.
Ninguém está discutindo se as cláusulas contratuais estão certas ou não, bem como se houve um descumprimento por parte do MEC (Ministério da Educação) ou FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) com relação a esse argumento
.

A participação do FNDE é assumir a responsabilidade por aquele contrato e pagar a totalidade do financiamento.

Há uma divergência de entendimento com a universidade na interpretação desse contrato
e vem cobrando do aluno mensalidades absurdas. (...)

Entendo que a competência é nossa! (...)
”. (Sem destaques no acórdão original).

Numa análise superficial sobre o FIES, pode-se afirmar que foi criado em 1999 com o escopo de oferecer financiamento a estudantes de baixa renda em instituições particulares de ensino em condições mais favoráveis que as de mercado, e desde 2015, sofreu uma série de mudanças e enxugamentos, até que, no final de 2017, foi lançado o novo modelo de FIES, que passou a dividir o programa em diferentes modalidades e começou a ser operado em 2018. Os estudantes passaram a pagar coparticipação visando evitar, ou minimizar, prejuízos posteriores aos cofres públicos.

Ao que se sabe, o percentual de financiamento é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar e os valores cobrados pela instituição de ensino superior. Já pelas novas regras, foi incluído o teto de financiamento. Hoje, o estudante beneficiado precisa pagar, mensalmente, o valor da coparticipação, que corresponde à parcela dos encargos educacionais não financiada. Se o estudante obtém, por exemplo, um financiamento de 90%, precisa pagar 10% da mensalidade ainda durante o curso. Caso o preço do curso exceda o limite de financiamento do Fies, cabe ao estudante pagar também essa diferença.

Segundo a Instituição Agravante, o aumento do valor pago pela estudante de medicina vem dessa diferença entre o teto do Fies e a mensalidade do curso; e aduz que não há, por sua parte, cobrança abusiva.

Portanto, está claro que a discussão nodal da lide não são as novas regras ditadas pelo FNDE, e sim se o caso concreto da Agravada é, ou não, de incidência às novas regras, instituídas em 2017, bem como se a acadêmica foi previamente informada da eventual alteração contratual, o significa, por óbvio, que o feito deve tramitar na Justiça Comum, e não na Federal.

Na mesma linha de entendimento, estão alguns Desembargadores da 3ª e 4ª Câmaras de Direito Privado desta Corte, a exemplo dos julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADAS
– PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – ADITAMENTO DE CONTRATO FIES – PAGAMENTO EM DOBRO - RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É competente a Justiça Estadual para julgar os casos em que se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, por falha em aditamento de contrato de financiamento estudantil, desnecessária a participação do FNDE e da Caixa Econômica Federal no polo passivo
.

(...).
(N.U 1011425-54.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 14/09/2022,
Publicado no DJE 14/09/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE – REJEITADAS
– MÉRITO – SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO SUPERIOR – ODONTOLOGIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 100% – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES E IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA – COBRANÇAS INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE.

Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito. (...)
(N.U 1025295-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 09/12/2021,
Publicado no DJE 16/12/2021
).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA –
ADITAMENTO AO FIES – PRAZO EXPIRADO - EQUÍVOCO DA RÉ – FALHA COMPROVADA – MATRÍCULA AUTORIZADA EM TUTELA ANTECIPADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

As demandas que envolvem atos de mera gestão de instituição particular de ensino superior são de competência da Justiça Comum Estadual. (...)”. (N.U 1024603-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 15/07/2020,
Publicado no DJE 20/07/2020
).

Feitos esses esclarecimentos, sem mais delongas,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Comum
.

Quanto à ampliação dos pontos controvertidos, ao contrário do pretendido pela Agravante, não há motivos para o seu acolhimento.

Os temas levantados pela Instituição de Ensino, como: (a) legalidade da cobrança de valor de mensalidade não financiado pelo FIES, (b) correto bloqueio do sistema do FNDE quando da inclusão dos valores da semestralidade praticado pela IES, (c) é permitida a ingerência da Agravante no sistema FIES, como por exemplo, o preenchimento do Termo de Participação pela Agravante de acordo com a semestralidade praticada, na verdade, serão facilmente respondidos pelo Julgador da causa quando da prolação sentença, a depender do resultado do seguinte ponto controvertido mais abrangente: “
da regularidade das diferenças cobradas”.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022